Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0711146-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA. AGRAVADO: WEDERSON DIRCEU DE LIMA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão de ID 151208647, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0004308-48.2016.8.07.0002, movida em face de WEDERSON DIRCEU DE LIMA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido, nos seguintes termos: Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil. O art. 50 do CC disciplina que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterização pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da empresa jurídica. Antes do CPC regular expressamente o assunto, a doutrina e a jurisprudência já admitiam a existência do instituto que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Esta se caracteriza pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio. (REsp 948117/MS) A finalidade, portanto, é a de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, na tentativa de esvaziar seu patrimônio pessoal. Por oportuno, transcrevo enunciado da Jornada de Direito Civil afeto ao assunto. Enunciado 283, IV Jornada de Direito Civil: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada "inversa" para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. O CPC/2015, por sua vez, previu expressamente que o disposto no capítulo referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica se aplica à hipótese inversa, conforme art. 133, §2o, CPC. Embora ciente da existência de precedentes em sentido diverso, partilho do entendimento de que se exige a presença de requisitos mínimos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica[1], bem como que é necessário, já no seu requerimento, que constem as razões pelas quais se compreende que os requisitos específicos para a procedência do pedido estão preenchidos, conquanto a comprovação desses elementos ocorra apenas após a fase instrutória[2]. No caso em tela, não há indícios mínimos de que o executado pode ter se valido da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, em prejuízo da exequente. Assim, INDEFIRO a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. [...] (ID 148702298 do processo originário – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante esclarece que o processo de origem foi ajuizado em face do ora agravado, em razão da inadimplência de cédula de credito firmada entre as partes, e que o devedor, mesmo ciente da dívida, não efetuou pagamento do valor devido. Informa que apesar de diversas diligências para localização de bens e valores em nome da parte, não houve resposta positiva, mas que, em pesquisas realizadas, foi verificada a existência de empresa em nome do devedor e indício de confusão patrimonial da empresa com a pessoa física, sendo, portanto, apresentado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aduz que há elementos suficientes que demonstram a desconfiguração da empresa, visto que a parte pode estar fazendo confusão patrimonial com propósito nítido de lesar credores, já que está com a empresa, mas não procura o credor para adimplir o valor devido. Assevera estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Colaciona julgados reforçando a tese defendida e, ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de feito suspensivo ao recurso para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; e; b) no mérito, o provimento do recurso para que seja declarada nula a Decisão agravada, a fim de deferir a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 45051802). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a necessidade da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme requerido pelo ora agravante. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O Código Civil dispõe conforme art. 50 que, em situações de abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz poderá, de acordo com o requerimento da parte, desconsiderá-la, de forma que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações alcancem os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, que estejam sendo beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Já o Código de Processo Civil traz as seguintes previsões: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. [..] (Grifou-se). Observa-se, então, que o Código Civil não estabelece de forma específica a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas o Código de Processo Civil, de acordo com o art. 133, §2o, disciplina o referido instituto ao descrever que a ele devem ser aplicados os mesmos regramentos da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto da desconsideração inversa, convém destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior1: A desconsideração inversa da personalidade jurídica, não prevista no Código Civil, foi admitida pelo STJ. Caracteriza-se ela “pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente ao que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador”. Pressupõe, da mesma forma que se dá na desconsideração direta, “a utilização abusiva da personalidade jurídica”. Essa modalidade particular de desconsideração atualmente encontra previsão no novo Código de Processo Civil, no art. 133, § 2o, restando, assim, suprida a lacuna do direito material e chancelada a jurisprudência a respeito. A aplicação da desconsideração inversa segue os mesmos requisitos da direta, ou seja, pressupõe abuso de direito, consubstanciado pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial. Deve se ressaltar, todavia, que se trata de “medida excepcional” e que, por isso, “somente deve ser aplicada quando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil brasileiro”. A propósito dessa excepcionalidade, lembra a Ministra Nancy Andrighi (no REsp 948.117) que o juiz deve agir com bastante cautela ao aplicar a teoria da desconsideração, sobretudo no sentido inverso. É que a separação entre a responsabilidade do sócio e a da sociedade é fator de estímulo à criação de novas empresas e à preservação da própria pessoa jurídica e de seu fim social. Ressalta, ainda, que, se a empresa fosse responsabilizada sem critério por dívidas de qualquer sócio, “seria fadada ao insucesso”. Portanto, sem o comprovado envolvimento da empresa na prática fraudulenta ou no abuso de direito arquitetado pelo sócio, não se pode imputar à pessoa jurídica responsabilidade por dívidas do sócio, a pretexto de aplicar o art. 50 do Código Civil e o art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil. (Grifou-se). No caso em apreço, pela documentação colacionada aos autos de origem, observa-se que o agravante peticionou em 25 de janeiro de 2023, citando a existência de empresa em nome do ora agravado e requerendo a penhora sobre o faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC (ID 147591237 dos autos originários). Avaliando o pedido, o magistrado de 1o Grau indeferiu o pedido, destacando que a empresa não compunha o polo passivo da demanda (ID 147689394 dos autos originários). Posteriormente, o exequente propôs a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a empresa, cujo único sócio é o devedor, ora agravado, pudesse compor integrar o polo passivo do processo de origem. O pedido de instauração do incidente foi indeferido sob o argumento de que não haveria indícios mínimos de que o ora agravado tenha se valido da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, em prejuízo do agravante (ID 151208647 dos autos originários). Pois bem. Para a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio do executado; o pedido do credor deve estar de acordo com os pressupostos previstos em lei (art. 50, do Código Civil), e também precisa demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão dos arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC. Na desconsideração inversa, seguindo a previsão do art. 133, § 2o, do CPC, descrito alhures, o objetivo de afastar a personalidade da pessoa jurídica é a possibilidade de alcançar a respectiva esfera patrimonial, permitindo o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora da empresa. No caso concreto, analisando os documentos dos autos de origem, não ficou minimamente demonstrado pelo agravante o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação à empresa em nome do ora agravado. Assim, da leitura dos dispositivos legais descritos e vinculados ao tema e da análise da situação específica, não se observa, em análise superficial, típica do momento processual, o cumprimento dos requisitos legais autorizadores da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa WL COMERCIAL DE HORTIFRUTES LTDA - CNPJ no 20.835.496/0001-20, que possui como sócio único a pessoa do agravado. Seguem julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. 2. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil. 3. A insuficiente comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil impõe o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1605247, 07184909120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD. ERIDF. RENAJUD. SREI. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIAS REALIZADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE. SUPENSÃO CNH. CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução que indeferiu o pedido de reiteração de consultas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e SREI, pedido de suspensão da CNH, bloqueio de cartão de crédito do agravado e instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) RENAJUD, e-RIDF e SREI quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido considerando que na hipótese em que a última pesquisa ocorreu há aproximadamente 3 anos. 3. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 3.1. Assim, no caso dos autos, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 4. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI, por sua vez, é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça, e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis, que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 4.1. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4.2. Feita esta exposição, entende-se com a devida vênia à parte recorrente, que a decisão de origem deve ser mantida. Isto porque, como se extrai das regulamentações mencionadas, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 5. A determinação de suspender a licença de dirigir, apreender o passaporte e bloquear o cartão de crédito do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 5.1. As medidas requeridas não se relacionam com o adimplemento da obrigação, porquanto não asseguram a satisfação do direito da credora, pois se mostram inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução. 6. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 6.1. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pelo sócio deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva. 6.2. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome do executado não representa necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações dos agravantes não permitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa. 7. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1647171, 07239765720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. SÓCIO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação jurídica processual. 2. A denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 4. No caso concreto o devedor originário é pessoa natural, mas não figura formalmente na posição de sócio da pessoa jurídica aludida. Aliás, os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar que o devedor atua na alegada posição de "diretor de fato" da pessoa jurídica, ainda que de modo informal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430141, 07003385820228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Nada obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 420.